Tribunal: TJES
Processo: 5011263-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011263-08.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
121, § 2º, INCISOS I E IV,

CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP
.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
“(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em
habeas corpus
dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. (...)”.(STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).
4.
Restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de habeas corpus com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0003269-06.2023.8.08.0014, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face de João Victor Alves de Souza, tendo como corréus Diego Alves de Andrade e Brener Delai Moreira Coelho.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9391131), que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, “sendo certo que na referida decisão o Magistrado se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível”.

No ponto, entende o impetrante que os motivos esposados na decisão não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar da paciente, sobrevindo, ainda, “decisão pela manutenção da prisão preventiva, com supedâneo nos mesmos fundamentos da decisão de audiência de custódia”.

Sustenta, por fim, ocorrência de violação do princípio da homogeneidade, “uma vez que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto”.

Nesse contexto, ao reforçar as condições pessoais do acusado, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 9562432).

Pleito liminar indeferido (id 9577079).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 9685562), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

*

O SR. ADVOGADO WEDERSON PEDRO GONÇALVES:-

Agradeço, Excelência, uma boa tarde a todos!

É sempre uma honra e um privilégio estar diante de Vossas Excelências para exercer o ofício que tenho enquanto advogado, e aprender com notável saber de Vossas Excelências, quando proferem, nesta Câmara, as suas decisões.

Saúdo com as homenagens da advocacia, eminente Desembargador Presidente, eminente Desembargador Relator, do caso, o douto Procurador de Justiça e os demais Desembargadores, colegas advogados, serventuários presentes e todos aqueles que de igual modo estão para fazer as suas sustentações em busca daquilo que entendemos ser justiça.

Senhores, a peça processual se trata de um Habeas Corpus, que visa tutelar a liberdade do paciente, que tem mantido a sua prisão preventiva em razão de um suposto homicídio.

Esse Paciente é o meu familiar, tem uma condição de favorável, pessoalmente falando, mais muito embora, exista essa condição favorável, ele está em situação de cárcere.

E por qual motivo? Pô-lo que se narra no processo e na acusação, o motivo seria ele ter publicado um vídeo de um furto, que aconteceu num estabelecimento de propriedade dos seus pais e esse vídeo foi teoricamente o motivo para o homicídio, que está se discutindo nos autos desse processo.

A pergunta que eu trago para Vossas Excelências é: É possível a publicação de um vídeo atribuir um crime de homicídio a uma pessoa, que é réu primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e que em momento nenhum se furtou da aplicação da Lei Penal, entende a defesa que não, mas tudo que se tem de elemento probatório trago pela acusação leva a crer que o único motivo do paciente estar em situação de cárcere seria supostamente ele ser o mandante desse homicídio, em razão dessa publicação desse vídeo.

Não crendo nisso a defesa diante de Vossas Excelências rogando para que seja concedida a ordem e que esse paciente possa retornar ao seu lar e ter a oportunidade de reaver a vida que ele vivia em uma situação de liberdade, foi tomada dele por uma acusação até esse momento sem nenhum contexto e estar no momento muito embrionário, entende a defesa para uma prisão.

Ele não se furtou da Lei Penal, ele tem residência fixa, ele tem dois filhos, que recentemente a mãe desses dois filhos dele procurou os pais desse paciente, para inaugurar uma ação de alimentos porque esses filhos que ele tem está passando por dificuldade financeira e física, porque um desses filhos tem problemas de autismo.

Entende a defesa que as medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir todos os momentos processuais, que estão para acontecer e trazer de novo esse paciente para o seio do seu lar.

Assim sendo, suplico pela revogação da prisão preventiva, pela concessão da ordem de habeas corpus, mesmo que cumulado com medidas diversas da prisão para que o paciente possa responder o processo no gozo da sua liberdade, e possa voltar a contribuir com os cuidados dos seus filhos.

Agradeço a atenção da Corte, crendo no ecismo de Vossa Excelência para atender o pleito defensivo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES SILVA(RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0003269-06.2023.8.08.0014, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face de João Victor Alves de Souza, tendo como corréus Diego Alves de Andrade e Brener Delai Moreira Coelho.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9391131), que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, “sendo certo que na referida decisão o Magistrado se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível”.

No ponto, entende o impetrante que os motivos esposados na decisão não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar da paciente, sobrevindo, ainda, “decisão pela manutenção da prisão preventiva, com supedâneo nos mesmos fundamentos da decisão de audiência de custódia”.

Sustenta, por fim, ocorrência de violação do princípio da homogeneidade, “uma vez que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto”.

Nesse contexto, ao reforçar as condições pessoais do acusado, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“(...) ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia ofertada em face do paciente e dos demais corréus. Confira-se:

‘No dia 20 de novembro de 2023, por volta das 18h, na Rua Marilândia, próximo ao ‘Bar do Paulo’, Bairro São Marcos, nesta comarca, BRENER DELAI MOREIRA COELHO, DIEGO ALVES DE ANDRADE e PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR, ora denunciados, previamente ajustado e em união de desígnios, com intenção de matar, mediante emprego de arma de fogo, concorreram para o homicídio consumado em face de João Victor Alves de Souza, causando as lesões descritas no laudo de ID 34222375, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Infere-se que a vítima, horas antes de ser assassinada, teria furtado o estabelecimento comercial do genitor do denunciado PAULO, conhecido como ‘Bar do Guidoni’, ocasião em que o referido denunciado, acompanhado de seu pai, o agrediram e exigiram que o valor furtado fosse reavido, sendo negado por João Victor, que, posteriormente, foi embora após as agressões.

Após este fato, o denunciado PAULO verificou as imagens de segurança do bar e, tendo certeza do furto, avisou para DIEGO e BRENER, traficantes de drogas do bairro, que, previamente ajustados, foram até a residência da vítima com suas motocicletas e a levaram até o sítio dos fatos para que fosse executada a tiros por BRENER, dificultando-lhe a defesa diante da superioridade numérica.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que foi praticado pelo fato de a vítima ter furtado o bar que pertence ao pai do denunciado PAULO. Motivo este que também foi aderido pelos denunciados DIEGO e BRENER, uma vez que o cometimento de crimes patrimoniais não são permitidos em áreas dominadas pelo tráfico de drogas’.

Além da denúncia, consta ainda, a partir de consulta ao processo de referência, a manifestação ministerial pela manutenção das prisões preventivas dos denunciados. Confira-se:

‘Há,
in casu
, indícios de autoria e prova da materialidade do crime conforme se verifica do Relatório de Investigação Policial de fls. 02/08 (ID 34138875), onde mostra a gravação do furto cometido pela vítima, o Relatório de Investigação Policial de fls. 23/55 (ID 34138875), que mostra a dinâmica dos fatos que antecederam a morte da vítima, o Boletim Unificado nº 52370189 (ID 34138873), depoimentos testemunhais, além dos relatórios de investigação, do relatório final e demais documentos constantes nos autos em apreço.

Portanto, presente o requisito do
fumus comissi delicti.

No caso, o
periculum libertatis
está representado pela necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública, levando-se em consideração o modus operandi do delito, tendo em vista, ainda, a periculosidade concreta da conduta praticada, na medida em que, segundo apontam as investigações policiais, o crime foi praticado por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstrando especial frieza dos denunciados. Ressalte-se que a vítima foi retirada de casa por dois dos denunciados para ser executada a tiros em um beco. Ceifaram a vida dela só em razão dela ter furtado o estabelecimento comercial do pai do denunciado Paulo. (...).

Registra-se que, após o cometimento do delito, o denunciado PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR se homiziou na cidade da Serra/ES. Outrossim, o denunciado DIEGO ALVES DE ANDRADE também fugiu do bairro, sendo visto somente às 23horas daquele mesmo dia, segundo sua própria esposa Ranielly Melo Callari (depoimento de fls. 15/16 do ID 34138875), além de ser apontado pelas investigações como ‘gerente do tráfico de drogas’ no bairro em questão.

Já em relação ao denunciado BRENER DELAI MOREIRA COELHO, este possuí vasto histórico criminal, possuindo uma condenação pelo artigo 157, 2§, incisos I, II e IV, do CP (0003451-65.2018.8.08.0014), assim como responde há pelo menos mais 03 (três) processos (0008821-25.2018.8.08.0014, 0000276-29.2019.8.08.0014 e 0001194-83.2021.8.08.0007.’.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido: (...).”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “depreende-se, portanto, que o Magistrado de 1º grau apresentou motivação concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base nas provas até então anexadas aos autos da ação penal n.º 0003269-06.2023.8.08.0014, em que é denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal”, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao acusado.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma,- e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Em homenagem a sustentação oral, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
06/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão nele tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0003269-06.2023.8.08.0014, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face de João Victor Alves de Souza, tendo como corréus Diego Alves de Andrade e Brener Delai Moreira Coelho.

Após análise aprofundada dos autos e da sustentação oral da Douta defesa, verifica-se que o relator agiu com brilhantismo, ao destacar que: “que o Magistrado de 1º grau apresentou motivação concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base nas provas até então anexadas aos autos da ação penal n.º 0003269-06.2023.8.08.0014, em que é denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal”, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao acusado.”

Importante, ainda, consta na denúncia que o paciente após verificar as imagens de segurança do estabelecimento comercial “Bar do Guidoni” de propriedade de sua família, avisou para DIEGO e BRENER, traficantes de drogas do bairro, os quais, ajustando previamente foram até a residência da vítima com suas motocicletas e a levaram até o sítio dos fatos para que fosse executada a tiros por BRENER, dificultando-lhe a defesa diante da superioridade numérica.

Fora este relato, como bem destacado no voto condutor, que : “Há,
in casu
, indícios de autoria e prova da materialidade do crime conforme se verifica do Relatório de Investigação Policial de fls. 02/08 (ID 34138875), onde mostra a gravação do furto cometido pela vítima, o Relatório de Investigação Policial de fls. 23/55 (ID 34138875), que mostra a dinâmica dos fatos que antecederam a morte da vítima, o Boletim Unificado nº 52370189 (ID 34138873), depoimentos testemunhais, além dos relatórios de investigação, do relatório final e demais documentos constantes nos autos em apreço”.

Frente ao constante nos autos, entendo que a demonstração da inocência do paciente, e ou a dinâmica de como ocorreram os fatos, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez a via eleita não comporta dilação probatória.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Afastada, pois, qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.[...] (AgRg no HC n. 830.851/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Portanto, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0003269-06.2023.8.08.0014, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face de João Victor Alves de Souza, tendo como corréus Diego Alves de Andrade e Brener Delai Moreira Coelho.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9391131), que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, “sendo certo que na referida decisão o Magistrado se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível”.

No ponto, entende o impetrante que os motivos esposados na decisão não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar da paciente, sobrevindo, ainda, “decisão pela manutenção da prisão preventiva, com supedâneo nos mesmos fundamentos da decisão de audiência de custódia”.

Sustenta, por fim, ocorrência de violação do princípio da homogeneidade, “uma vez que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto”.

Nesse contexto, ao reforçar as condições pessoais do acusado, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“(...) ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia ofertada em face do paciente e dos demais corréus. Confira-se:

‘No dia 20 de novembro de 2023, por volta das 18h, na Rua Marilândia, próximo ao ‘Bar do Paulo’, Bairro São Marcos, nesta comarca, BRENER DELAI MOREIRA COELHO, DIEGO ALVES DE ANDRADE e PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR, ora denunciados, previamente ajustado e em união de desígnios, com intenção de matar, mediante emprego de arma de fogo, concorreram para o homicídio consumado em face de João Victor Alves de Souza, causando as lesões descritas no laudo de ID 34222375, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Infere-se que a vítima, horas antes de ser assassinada, teria furtado o estabelecimento comercial do genitor do denunciado PAULO, conhecido como ‘Bar do Guidoni’, ocasião em que o referido denunciado, acompanhado de seu pai, o agrediram e exigiram que o valor furtado fosse reavido, sendo negado por João Victor, que, posteriormente, foi embora após as agressões.

Após este fato, o denunciado PAULO verificou as imagens de segurança do bar e, tendo certeza do furto, avisou para DIEGO e BRENER, traficantes de drogas do bairro, que, previamente ajustados, foram até a residência da vítima com suas motocicletas e a levaram até o sítio dos fatos para que fosse executada a tiros por BRENER, dificultando-lhe a defesa diante da superioridade numérica.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que foi praticado pelo fato de a vítima ter furtado o bar que pertence ao pai do denunciado PAULO. Motivo este que também foi aderido pelos denunciados DIEGO e BRENER, uma vez que o cometimento de crimes patrimoniais não são permitidos em áreas dominadas pelo tráfico de drogas’.

Além da denúncia, consta ainda, a partir de consulta ao processo de referência, a manifestação ministerial pela manutenção das prisões preventivas dos denunciados. Confira-se:

‘Há,
in casu
, indícios de autoria e prova da materialidade do crime conforme se verifica do Relatório de Investigação Policial de fls. 02/08 (ID 34138875), onde mostra a gravação do furto cometido pela vítima, o Relatório de Investigação Policial de fls. 23/55 (ID 34138875), que mostra a dinâmica dos fatos que antecederam a morte da vítima, o Boletim Unificado nº 52370189 (ID 34138873), depoimentos testemunhais, além dos relatórios de investigação, do relatório final e demais documentos constantes nos autos em apreço.

Portanto, presente o requisito do
fumus comissi delicti.

No caso, o
periculum libertatis
está representado pela necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública, levando-se em consideração o modus operandi do delito, tendo em vista, ainda, a periculosidade concreta da conduta praticada, na medida em que, segundo apontam as investigações policiais, o crime foi praticado por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstrando especial frieza dos denunciados. Ressalte-se que a vítima foi retirada de casa por dois dos denunciados para ser executada a tiros em um beco. Ceifaram a vida dela só em razão dela ter furtado o estabelecimento comercial do pai do denunciado Paulo. (...).

Registra-se que, após o cometimento do delito, o denunciado PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR se homiziou na cidade da Serra/ES. Outrossim, o denunciado DIEGO ALVES DE ANDRADE também fugiu do bairro, sendo visto somente às 23horas daquele mesmo dia, segundo sua própria esposa Ranielly Melo Callari (depoimento de fls. 15/16 do ID 34138875), além de ser apontado pelas investigações como ‘gerente do tráfico de drogas’ no bairro em questão.

Já em relação ao denunciado BRENER DELAI MOREIRA COELHO, este possuí vasto histórico criminal, possuindo uma condenação pelo artigo 157, 2§, incisos I, II e IV, do CP (0003451-65.2018.8.08.0014), assim como responde há pelo menos mais 03 (três) processos (0008821-25.2018.8.08.0014, 0000276-29.2019.8.08.0014 e 0001194-83.2021.8.08.0007.’.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido: (...).”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “depreende-se, portanto, que o Magistrado de 1º grau apresentou motivação concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base nas provas até então anexadas aos autos da ação penal n.º 0003269-06.2023.8.08.0014, em que é denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal”, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao acusado.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma,- e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão nele tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, t
rata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PAULO MARCOS GUIDONI JÚNIOR
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0003269-06.2023.8.08.0014, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face de João Victor Alves de Souza, tendo como corréus Diego Alves de Andrade e Brener Delai Moreira Coelho.

Após análise aprofundada dos autos e da sustentação oral da Douta defesa, v
erifica-se que o relator agiu com brilhantismo, ao destacar que: “que o Magistrado de 1º grau apresentou motivação concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base nas provas até então anexadas aos autos da ação penal n.º 0003269-06.2023.8.08.0014, em que é denunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal”, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao acusado.
”

Importante, ainda, consta na denúncia que o paciente após verificar as imagens de segurança do estabelecimento comercial “Bar do Guidoni” de propriedade de sua família, a
visou para DIEGO e BRENER, traficantes de drogas do bairro, os quais, ajustando previamente foram até a residência da vítima com suas motocicletas e a levaram até o sítio dos fatos para que fosse executada a tiros por BRENER, dificultando-lhe a defesa diante da superioridade numérica.

Fora este relato, como bem destacado no voto condutor, que : “
Há,
in casu
, indícios de autoria e prova da materialidade do crime conforme se verifica do Relatório de Investigação Policial de fls. 02/08 (ID 34138875), onde mostra a gravação do furto cometido pela vítima, o Relatório de Investigação Policial de fls. 23/55 (ID 34138875), que mostra a dinâmica dos fatos que antecederam a morte da vítima, o Boletim Unificado nº 52370189 (ID 34138873), depoimentos testemunhais, além dos relatórios de investigação, do relatório final e demais documentos constantes nos autos em apreço”.

Frente ao constante nos autos, entendo que a demonstração da inocência do paciente, e ou a dinâmica de como ocorreram os fatos, devem s
er suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez a via eleita não comporta dilação probatória.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Afastada, pois, qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.[...] (AgRg no HC n. 830.851/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Portanto, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.